Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705653-67.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLYANNE AGUIAR DE SOUZA ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DARLYANNE AGUIAR DE SOUZA ALVES contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0714856-75.2022.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Na inicial da demanda, a agravante postulou o deferimento de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) SEJA determinado a SUSPENSÃO dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: contrato 2020529127 - NOVAÇAO - Parcela: R$ 1.715,73- (mil setecentos e quinze reais e setenta e três centavos); por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL requerida pela autora, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos; b) SEJA determinado que o requerido devolva todos os valores debitados na conta corrente da autora posterior o protocolo do REQUERIMENTO administrativo (16/11/2022), totalizando R$ 4.009,38 (quatro mil e nove reais e trinta e oito centavos) vez que estava DESAUTORIZADO a efetuar os débitos demonstrados nessa exordial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; c) Que deixe o douto Juízo de designar audiência de Tentativa de Conciliação em virtude de toda caminhada administrativa desempenhada pelo requerente em promover a suspensão dos descontos em conta corrente, bem como, o objeto da causa se tratar apenas de DESAUTORIZAR de efetuar tais descontos na conta; (...) A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar não configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da ação (ID 43738189). Em suas razões recursais (ID 43738186), a agravante sustenta haver formulado pedido de cancelamento de débitos automáticos em sua conta corrente, conforme permissivo previsto na Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020. Aduz que o banco agravado informou que era impossível suspender os empréstimos na conta corrente para não gerar inadimplência, bem como argumentou que os débitos em conta são referentes aos contratos adquiridos antes de 01/03/2021, data em que teve início a vigência da Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020. Conta que o agravado não permitiu a suspensão do contrato de novação, tendo em vista que foi firmado em 29.12.2020, e acrescentou que os demais contratos são consignados e possuem regulamentação própria de descontos em folha de pagamento. Defende que a aplicabilidade da norma não está condicionada a um período temporal e que as jurisprudências de casos paradigmas tratam de empréstimos firmados antes de 01.03.2021. Com base nesses argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para: (...) a) Que seja determinado ao requerido ora recorrido se abstenha de fazer qualquer débito em conta corrente da autora/agravante por força do artigo 6a da Resolução 4.790/21 do Banco Central sob a luz dos inúmeros julgados apresentados nessa peça, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; b) Que sejam suspensos o débitos em conta corrente do empréstimo NOVAÇÃO (contrato em anexo n. 202265771-8) vez que se trata do principal empréstimo que debita na conta corrente com a parcela de R$ 1.400,00 (mil quatrocentos reais) e foi firmado em data de 31/08/2022 (posterior a resolução do Banco Central), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;(...) Em despacho de ID 43917402 desta Relatoria, constatou-se que a pretensão deduzida no agravo de instrumento não guarda relação com a tutela de urgência vindicada na inicial do processo originário. Isso porque, na inicial da demanda, a agravante formulou pedido de suspensão dos débitos realizados em conta corrente, relativo ao contrato n. 2020529127. Por outro lado, no agravo de instrumento, a agravante postula a suspensão dos descontos em conta corrente relativos ao contrato n. 202265771-8. Diante disso, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação da agravante para que promovesse a correção de vícios apontados no agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Em resposta, a agravante apresentou petição de ID 44189763 e juntou peça recursal corrigida, destacando o número correto do contrato e a sua parcela, bem como informou que a tutela solicitada tem caráter provisório até o trânsito em julgado do processo principal. Não houve recolhimento do preparo, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem (ID 147856898). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão de ID 44362216, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando ao agravado que proceda com a revogação da autorização para débito em conta referente ao contrato de mútuo número 2020529127. A agravante apresentou petitório sob ID 45622181, informando que, mesmo intimado para revogar a autorização dos descontos, o banco agravado não cumpriu a determinação fixada na decisão de ID 44362216. Por conseguinte, vem requerer a aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir da data de 05/04/2023, e a penhora, via Sisbajud, da soma de 8 (oito) dias de desobediência - o que perfaz o total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além do valor da parcela debitada em sua conta corrente no valor de R$ 1.710,64 (um mil setecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos). O agravado ofertou contrarrazões (ID 445677538) alegando a legalidade dos descontos em conta corrente, em razão da livre contratação entre as partes. Sustenta que a parte agravante autorizou, expressamente, que as parcelas dos mútuos, entabulados em data anterior à vigência da Resolução no 4.790/2020, cuja vigência operou-se a partir de 01.03.2021, pudessem ser debitadas em sua conta corrente. Obtempera que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, fixou tese repetitiva segundo a qual (S)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003. Fundamenta o seu pedido no artigo 5°, inciso XXXVI da Constituição Federal, artigos 313, 314 e 333 do Código Civil. Ao final, requer o não provimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Por ocasião do exame do pedido de antecipação de tutela recursal, considerei estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida, conforme o dispositivo a seguir transcrito: (...) Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao réu que proceda com a revogação da autorização para débito em conta referente ao contrato de mútuo número 2020529127. Convém ressaltar que no processo originário, não obstante o encaminhamento da mencionada decisão, o juízo a quo apenas registrou ciência e determinou a citação do banco requerido (ID 155022935). Diante disso, a agravante peticionou nos autos (ID 45622181), sustentando que, apesar de deferido o pedido de antecipação de tutela recursal para que fosse realizado o cancelamento de débito automático em sua conta corrente, referente ao desconto das parcelas do empréstimo n. 2020529127, o banco agravado não cumpriu a determinação, razão por que requer a aplicação de multa diária desde 05/04/2023 até a data do efetivo cumprimento, além da penhora via Sisbajud. De início, ao ensejo da análise do pedido de aplicação de multa (ID 45622181), vislumbro a necessidade de revisão do posicionamento exarado na decisão registrada sob ID 44362216, sobretudo em observância ao princípio da colegialidade e otimização de recursos, resultando na plena observância do princípio da eficiência, para aderir ao entendimento consolidado pela egrégia Oitava Turma Cível, como passarei a expor. Nas espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados. Destaca-se que essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Do mesmo modo, não é possível equiparar o desconto em conta corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, incide sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. Cabe ressaltar que, segundo Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, o procedimento para cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário é assim disciplinado: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. O parágrafo único do artigo 9o da citada Resolução alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, a autorização prévia expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. Pelos documentos acostados ao processo de origem, e pelas alegações trazidas pela agravante, em momento algum fora negada a anuência com os débitos efetuados em sua conta, referentes ao contrato n. 2020529127. Não obstante tenha sido acostado nos autos apenas a 1a página do contrato pactuado entre as partes (ID 43738194), na qual não consta a autorização para desconto das parcelas dos mútuos, a agravante a reconhece, pelo pedido formulado na solicitação de cancelamento sob ID 145743162 (processo originário) - quando menciona que solicita o cancelamento de autorização de débitos de meus(s) contratos de empréstimos - que fora previamente anuída quando da tomada dos recursos. Pondera-se que, de acordo com o que preceitua o artigo 421 do Código Civil, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Assim, na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium . Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. EMPRÉSTIMOS. CONTA SALÁRIO. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO RECONHECIMENTO DA AUTORIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação aos benefícios da justiça gratuita pode ser feita em contrarrazões de recurso somente quando o benefício é deferido em sede recursal. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. 3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630275, 07209790420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, não havendo controvérsia de que a autorização de descontos na conta corrente da agravante constituíra manifestação livremente pactuada, cujas limitações contratuais foram respeitadas pelas partes contratantes, afigura-se lícita a conduta da instituição financeira em debitar os valores referentes ao pagamento do contrato de mútuo n. 2020529127. Por todo o exposto, REVOGO a decisão proferida sob o ID 44362216, para, em consequência, INDEFERIR A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Indefiro, por consectário lógico, o pedido formulado pela agravante com o fim de aplicar multa ao agravado pelo descumprimento da decisão proferida anteriormente. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2023 às 14:04:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora